Tribunal: TJDFT
Processo: 0809434-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO REALIZADA EM CONTA CORRENTE. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos (ID 83264077), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 83264082).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Relatou ser correntista do banco réu e que, em 10/06/2025, ao tentar efetuar pagamento em estabelecimento comercial, foi surpreendido com a inexistência de saldo suficiente, apesar de, no dia anterior, dispor de quantia apta à quitação da despesa, o que lhe ocasionou constrangimento. Afirmou que, ao consultar o aplicativo bancário, verificou lançamento de valor elevado a título de aprovisionamento, sem prévia comunicação ou justificativa adequada, o que resultou em saldo negativo significativo. Aduziu que a medida decorreu de débito relacionado a cartão de crédito, em razão de inadimplemento de parcela de acordo anteriormente celebrado, tendo a instituição financeira promovido a cobrança integral do débito mediante bloqueio de valores em conta. Sustentou que a conduta extrapola os limites contratuais, porquanto a autorização de débito automático restringe-se ao valor mínimo da fatura, não abrangendo a cobrança integral do débito, além de violar os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da transparência. Argumentou que a retenção integral dos valores em conta comprometeu sua subsistência, configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e afronta à proteção constitucional dos rendimentos. Diante da ausência de solução na via administrativa, ajuizou a presente demanda visando à reparação pelos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou a legitimidade passiva do banco recorrido, à luz da teoria da asserção, segundo a qual a aferição das condições da ação deve ser realizada com base nas alegações constantes da petição inicial. Afirmou que a narrativa inicial atribui à instituição financeira responsável pela conta corrente a falha na prestação do serviço, consistente no aprovisionamento indevido de valores, havendo correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual. Aduziu que o bloqueio de saldo bancário decorre de operação realizada no âmbito da conta corrente, de modo que a responsabilidade recai sobre o banco que a administra. Argumentou que, mesmo que a controvérsia estivesse vinculada exclusivamente ao cartão de crédito, subsistiria a legitimidade do recorrido, em razão da integração econômica entre o banco recorrido e a administradora do cartão, pertencentes ao mesmo grupo, o que enseja responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Alegou que a exclusão de responsabilidade com base em distinções internas entre empresas do mesmo conglomerado não pode prevalecer em prejuízo do consumidor. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o banco recorrido possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Assim, para o reconhecimento da legitimidade passiva, basta a indicação, pelo autor, da existência de vínculo jurídico entre as partes e da imputação de conduta potencialmente lesiva ao demandado.
7. No caso concreto, o autor afirmou ser correntista do banco réu e atribuiu à instituição financeira a prática do ato reputado ilícito, consistente no aprovisionamento de valores em sua conta corrente, circunstância que evidencia, em tese, a pertinência subjetiva da demanda. A controvérsia envolve operação realizada diretamente na conta bancária do autor, serviço cuja gestão e controle competem à instituição financeira recorrida, o que afasta, neste momento processual, a conclusão pela sua ilegitimidade.
8. Ademais, ainda que se considere a vinculação do fato a débito oriundo de cartão de crédito, é incontroversa a integração entre o banco e a administradora do cartão, posto que são integrantes do mesmo grupo econômico, circunstância que autoriza, em tese, a responsabilização solidária pelos serviços prestados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Nesse quadro, a distinção interna entre as pessoas jurídicas não afasta, em sede de análise das condições da ação, a legitimidade passiva do banco recorrido, sobretudo quando a controvérsia envolve operação realizada na conta corrente por ele administrada. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2058684, 0708549-07.2024.8.07.0014, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.
9. Assim, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, com a consequente cassação da sentença. Não se aplica, contudo, a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), sob pena de supressão de instância, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
11. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.